Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701811-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON SILVA DE MENEZES, LUCIANA CAIXETA GANIM DE MENEZES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON SILVA DE MENEZES, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito a eventual nulidade de processo administrativo para aplicação a sanção da suspensão do dirigir por infração ao art. 165-A do CTB. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que as alegações do autor exigem dilação probatória e contraditório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Em exame preliminar dos documentos apresentados na origem, não se pode inferir pela nulidade do processo administrativo porque o único documento apresentado aos autos é o espelho de andamentos registrados no SEI do Governo do Distrito Federal (ID 138644097 - Pág. 1). Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito, elemento necessário para suspensão do ato administrativo. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.